Tribunal: TJSP
Processo: 2056754-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –Cumprimento de Sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada – Inconformismo da executada, sob alegação de que há excesso de execução, devendo ser aplicada a prescrição trienal ao caso e que os reajustes anuais devem incidir no valor do prêmio, pois é um procedimento autorizado pela ANS, de modo que não existe qualquer outro valor a ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –Cumprimento de Sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada – Inconformismo da executada, sob alegação de que há excesso de execução, devendo ser aplicada a prescrição trienal ao caso e que os reajustes anuais devem incidir no valor do prêmio, pois é um procedimento autorizado pela ANS, de modo que não existe qualquer outro valor a ser restituído pela agravada - Descabimento – Alegado excesso não comprovado - Alegação de prescrição formulada pela agravante com o propósito de desconstituir a decisão judicial que se encontra preclusa - Na fase de cumprimento de sentença é vedada a mudança dos critérios expressamente fixados, devendo ser assegurada a segurança jurídica e a imutabilidade do título judicial – Cálculo do perito, ademais, que está correto e de acordo com o título judicial - Decisão mantida – Recurso desprovido.